Tribunal: STF
Processo: ARE 1377094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VICIO DE INICIATIVA. PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA INICIATIVA DE LEIS SOBRE REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS. LEI LOCAL EXTENSIVA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA DOS QUINQUENIOS SEM A EDIÇÃO DE LEI REVOGADORA DA PARCELA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. É cediço que a Lei Orgânica Municipal não é dotada de natureza jurídica de norma constitucional, por não ser produzida pelo poder constituinte originário ou derivado, possuindo, apenas, status de lei ordinária municipal de igual hierarquia com as demais leis municipais, devendo respeitar os princípios delineados pelas Constituições Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do art. 29 da Carta Magna.



    2. Trata-se de expressão do chamado Princípio da Simetria segundo o qual os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal, conforme consta na parte final do caput do art. 25 da Carta Maior.



    3. Nesse contexto, no que concerne a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos a Constituição Federal estabeleceu expressamente em seu art. 61, $1°, inciso II, que são de iniciativa privativa do Presidente da República, sistemática que também foi adotada pela Constituição Estadual no art. 19, §1°, IV.



    4. Tomando por base os pressupostos balizadores do processo legislativo acima colacionados, entendo que a Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, ao editar o art. 93, §3°, inciso II, infringiu a cláusula de reserva de iniciativa prevista no art. 61, §1°, II, alínea "c' da Carta Maior e pelo art. 19, S1° IV, da Constituição Estadual, vez que não poderia ter instituído a gratificação de adicional por tempo de serviço para os servidores municipais, na medida em que a criação de qualquer despesa de pessoal situa-se na reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, em homenagem ao Princípio da Simetria, conforme anteriormente mencionado.



    5. Contudo, deve-se ponderar que a disciplina do adicional por tempo de serviço encontrava guarida não apenas na lei orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, mas também no estatuto do funcionalismo público, aprovado pela Lei 24/1990, que transplantou a legislação do Estado de Pernambuco ao ordenamento municipal para regular os direitos e deveres de seus servidores.



    6. Em termos mais simples e diretos, a lei municipal 24 de 12/02/1990 determinou como regime jurídico funcional de seus servidores a lei estadual 6.123/68, que consagra o estatuto dos funcionários públicos do Estado de Pernambuco.



    7. Essa incorporação da legislação estadual ao ordenamento municipal torna própria a disposição ali contida, no art. 166, Lei Estadual 6.123/68, que institui o adicional por quinquênio de tempo de serviço dos funcionários públicos estaduais, parcela remuneratória que passa a ser devida também aos servidores municipais por força da extensão operada pela Lei Municipal 24/1990, desde que preenchidos os requisitos legais.



    8. Desmorona, assim, toda aquela construção doutrinária e jurisprudencial levantada em torno da inconstitucionalidade da lei orgânica municipal no ponto em que modificou o regime remuneratório dos servidores, pois o supedâneo normativo de que o Autor arranca fundamento para persecução de seus quinquênios repousa em norma municipal própria que, ao contrário do que se verificou com a Lei Orgânica, andou em perfeito alinho às formalidades constitucionais de instauração do respectivo processo legislativo, preservando a iniciativa do Prefeito para dispor sobre o estatuto dos servidores.



    9. Só por meio de normativa municipal que modificasse o teor do art. 166, Lei 6.123/68 é que se poderia suprimir o pagamento dos quinquênios. Não verificada a edição deste diploma, falece legitimidade ao comportamento murlyipal de negar o pagamento da verba àqueles servidores que, perfazendo os requisitos cominados pelo art. 166, Lei 6.123/68, efetivamente adquiriram esse direito.



    10. Constatando a partir do documento de fl. 12 que a admissão do Autor no serviço público municipal se deu em 2007, e permanecendo vigente durante todo o interregno de seu exercício a Lei Municipal 24/1990, que autoriza a aplicação do art. 166, Lei 6.123/68, assento normativo do direito aos quinquênios, tenho que o Autor faz jus ao pagamento da verba, por havê-la efetivamente incorporado ao seu património após mais de 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, sendo exigíveis as parcelas imprescritas devidas desde o quinquídio anterior ao ajuizamento desta ação.



    11. Apelo provido por unanimidade dos votos para reforma da sentença de origem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente